Tribunal: TJSP
Processo: 1019624-75.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Aquisição de unidade imóvel com vaga de garagem supostamente menor. Sentença de extinção com resolução do mérito pelo reconhecimento da decadência.
Apela a autora alegando que a hipótese é de inadimplemento contratual, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
Descabimento.
Decadência. Ocorrência. Demandante decaiu do direito, pois entre a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Aquisição de unidade imóvel com vaga de garagem supostamente menor. Sentença de extinção com resolução do mérito pelo reconhecimento da decadência.
Apela a autora alegando que a hipótese é de inadimplemento contratual, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
Descabimento.
Decadência. Ocorrência. Demandante decaiu do direito, pois entre a imissão na posse do imóvel e a propositura da ação foi ultrapassado o prazo de 01 ano do art. 501 do Código Civil.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019624-75.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SORAYA SEGATO MOTA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgamento extendido, Artigo 942 do CPC. Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso. O Relator sorteado declarou voto. O
2o Juiz ficou designado como relator do acórdão.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAMES
SIANO, vencedor, J.L. MÔNACO DA SILVA, vencido, MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
JAMES SIANO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1019624-75.2019.8.26.0576
APELANTE: SORAYA SEGATO MOTA RODRIGUES
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 37592
FLP / SCT
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Aquisição de unidade imóvel
com vaga de garagem supostamente menor. Sentença de
extinção com resolução do mérito pelo reconhecimento da
decadência.
Apela a autora alegando que a hipótese é de inadimplemento
contratual, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art.
205 do Código Civil.
Descabimento.
Decadência. Ocorrência. Demandante decaiu do direito, pois
entre a imissão na posse do imóvel e a propositura da ação foi
ultrapassado o prazo de 01 ano do art. 501 do Código Civil.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de f.
279/282 que julgou extinta com resolução do mérito a ação de indenização
proposta por Soraya Segato Mota Rodrigues em face de MRV Engenharia e
Participações S/A, ante o reconhecimento da decadência.
Apela a autora (f. 285/298) alegando que a hipótese é de
inadimplemento contratual, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art.
205 do Código Civil. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do prazo
prescricional trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
Recurso respondido (f. 311/327).
É o relatório.
Não obstante o respeitável entendimento do i. Relator
sorteado, data vênia, ouso divergir de seu voto por entender ser caso de negar
provimento ao recurso.
Trata-se de ação indenizatória decorrente de vício de
quantidade constatado em vaga de garagem adquirida da construtora ré.
Apontada discrepância na metragem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença de f. 279/282 extinguiu a demanda com
resolução do mérito, reconhecendo a decadência.
Cuida-se da hipótese prevista pelo art. 500 do Código Civil
(ação quanti minoris), devendo ser aplicada a regra do art. 501. In verbis:
Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas no
artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o
fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título.
Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de posse
no imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o
prazo de decadência.
Neste sentido as recentes decisões desta Câmara:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM.
ALEGAÇÃO
QUE
A
ÁREA
REAL
QUE
NÃO
CORRESPONDE À ÁREA ADQUIRIDA. Pedido de
indenização por danos materiais com base na relação
entre percentual da área discrepante e preço pago que
equivale à pretensão de abatimento no preço. Ação
“quanti minoris” do art. 500 do CC. Direito que se sujeita a
prazo decadencial ânuo (art. 501 do CC). Inaplicabilidade
do prazo prescricional de reparação civil (art. 206, § 3o, V,
do CC). Decadência verificada. Extinção do processo com
resolução do mérito (art. 487, II, do CPC). Recurso não
provido. (Ap. no 1048477-31.2018.8.26.0576, 5a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Moreira Viegas, j.
26.06.2019).
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. Vaga de garagem
entregue em tamanho menor ao previsto no contrato.
Pedido de indenização por danos materiais que equivale
à pretensão de abatimento do preço. Prazo decadencial
ânuo. Art. 501 do CC. Sentença mantida. Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios majorados. Recurso não provido, com
observação. (Ap. no 1034957-04.2018.8.26.0576, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Fernanda Gomes
Camacho, j. 26.06.2019).
A imissão na posse ocorreu em 09.12.2014 (f. 134/137
data de entrega das chaves), e a ação foi proposta em 14.05.2019, tendo a
autora decaído de seu direito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, majorados os honorários sucumbenciais para R$ 1.500,00, observada
a justiça gratuita concedida.
JAMES SIANO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
: 31857
Apelação
: 1019624-75.2019.8.26.0576
Apelante
: Soraya Segato Mota Rodrigues
Apelado
: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca
: São José do Rio Preto
Juiz
: Luciana Conti Puia Todorov
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de ação de indenização ajuizada por Soraya
Segato Mota Rodrigues em face de MRV Engenharia e
Participações S/A, tendo a r. sentença de fls. 279/282, de relatório
adotado, julgado extinto o processo, com resolução do mérito, em
razão da ocorrência da decadência.
Inconformada, apela a autora sustentando, em síntese,
que não se aplica à espécie o prazo decadencial, mas sim o prazo
prescricional decenal. Salienta que a entrega de vaga de garagem
com metragem inferior à contratada autoriza a reparação por
perdas e danos. Requer o provimento do recurso para anular ou
reformar a r. sentença (v. fls. 285/298).
Recurso respondido (v. fls. 311/327).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Respeitada a convicção da D. Magistrada, a pretensão
deduzida pela autora, ora apelante, tem natureza indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA.
METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART.
205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de
decadência em relação à pretensão de indenização por
vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido
pelos consumidores.
2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor
reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no
imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva
entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).
3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor
exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do
CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição
imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional
do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do
consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas
ações constitutivas, positivas ou negativas.
4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de
natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo
prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há
incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente
condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
5. À falta de prazo específico no CDC que regule a
pretensão
de
indenização
por
inadimplemento
contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no
art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo
vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda na vigência do Código Civil de 1916 PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO ("Prescreve em vinte anos a ação para
obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").
6. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp
1717160/DF,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe
26/03/2018).
A respeito do prazo prescricional, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência
em Recurso Especial modificou o entendimento para diferenciar o
prazo prescricional da reparação civil decorrente de dano contratual
e extracontratual. Eis a ementa do julgado:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ISONOMIA.
OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de
divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017
e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o
prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão
fundamentadas
em
inadimplemento
contratual,
especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal
(art. 206, § 3o, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do
CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do
CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem
embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado").
4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir
certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade,
porquanto não seria possível suportar uma perpétua
situação de insegurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade
contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se
tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o
disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de
três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o
termo "reparação civil" não abrange a composição da
toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou
extrapatrimonial, do descumprimento de um dever
jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por
perdas e danos, estando associada às hipóteses de
responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o
ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo
prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a
todas as pretensões do credor nas hipóteses de
inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de
perdas e danos por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens
jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre
responsabilidade
contratual
e
extracontratual
que
largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo
legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da
isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e,
nessa parte, não providos” (EREsp 1280825/RJ, Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado em 27/6/2018, DJe 2/8/2018).
Sendo assim, é aplicável à espécie o prazo de dez anos
previsto no art. 205 do Código Civil.
Nesse contexto, constata-se que a pretensão da autora
não foi fulminada pela prescrição, já que os danos alegadamente
sofridos foram percebidos com a imissão na posse, que ocorreu em
9/12/2014 (v. fls. 134) e esta demanda foi ajuizada em 14/5/2019.
Cumpre assinalar, ainda, a inaplicabilidade do art. 1.013,
§ 4o, do Código de Processo Civil, haja vista a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abertura da fase instrutória para a apuração dos prejuízos
alegadamente sofridos pela autora.
Em suma, impõe-se o provimento do recurso para
anular a r. sentença apelada, devendo o processo prosseguir nos
seus ulteriores termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JAMES ALBERTO SIANO
949CDF3
5
9
Declarações de
Votos
JOSE LUIZ MONACO DA SILVA
100FAB3B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019624-75.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.